Tribunal: TJDFT
Processo: 0748315-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748315-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTO FARIAS TORRES DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 210050308, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 211250321, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida por ALBERTO FARIAS TORRES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que rejeitou a sua impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, in verbis: “Cálculos do valor remanescente, saldo tido como controvertido antes da manifestação do e. TJDFT, ao ID n. 205796123. Intimado quanto aos cálculos, o DISTRITO FEDERAL impugnou a metodologia aplicada pela Contadoria Judicial, conforme razões de ID n. 209990582. A parte exequente concordou com os valores e requereu o cancelamento do precatório expedido para seu crédito ser adimplido mediante RPV, de acordo com a Lei n. 6.618/2020 - ID n. 207430315. DECIDO. DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO Percebe-se que impugnação do DISTRITO FEDERAL está acobertada pela preclusão. A decisão que rejeitou a impugnação tratou especificamente sobre os juros e correção monetária dos valores devidos, inclusive a fixação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado. A referida decisão foi objeto de AGI n. 0717971-19.2022.8.07.0000, que manteve na íntegra os parâmetros de cálculo fixados. Assim, o órgão de auxílio ao Juízo apenas atualizou o montante devido em observância às decisões pretéritas, preclusas, bem como em atenção ao disposto na Resolução n. 303/2019 do CNJ. Noutro verte, a alegação de que os cálculos relativos aos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja expedição dos valores incontroversos se deu na forma de RPV, devem observar a data de expedição deste requisitório, não procede. A metodologia de atualização pretendida pelo Ente levaria à desatualização dos valores devidos. Demais disso, as atualizações dos valores relativas às RPV ́s se dão de forma contínua até o seu efetivo pagamento, conforme dispõe o art. 24, da Resolução CNJ no 303/2019. Lado outro, houve expedição de precatório ao ID n. 171727211, sendo que para os precatórios, em que é possível a retificação, necessário observar a mesma data base do cálculo anteriormente homologado, conforme determinada na mencionada Resolução. No caso, o cálculo de ID n. 205796123 utilizou-se da data-base indicada pelo executado na impugnação apresentada. Assim, a insurgência apresentada em relação a RPV não merece acolhimento. DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPVA - LEI 6.618/2020 Sem razão a parte credora. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: (...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...) Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (g.n.) Nota-se entendimento firmado no RE 1397180 - de abril/2024 que valida a decisão deste Juízo, vejamos: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA No 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE no 855.178-RG/SE (Tema RG no 792), segundo o qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. 2. Desse modo, a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14- 02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04- 2024) (g.n.) Destaca-se que ação de conhecimento n. 32159/97 (CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001) transitou em julgado em 11/3/2020 e a Lei n. 6.618/2020 data de 15/6/20200, com publicação em 19/6/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DO DISPOSITIVO INDEFIRO os pedidos do DISTRITO FEDERAL e do exequente, conforme fundamentação acima. HOMOLOGO os valores de ID n. 205796122 e ss referentes ao montante remanescente. Expeçam-se requisitórios. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de pagamento via PIX em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD.” “Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL ao ID n. 211138338 e pelo exequente, ao ID n.211201213 em face da Decisão de ID n. 210050308, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste aos embargantes. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, deve ser destacado que a decisão de ID n. 121485582 fixou a metodologia de cálculo da verba exequenda, fixando a SELIC pelo valor consolidado, vejamos: Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. (Negritei) O dispositivo da referida decisão dispõe: Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 117032034. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. (grifos no original) Assim, a forma de aplicação da SELIC foi determinada ainda em 12/4/2022, e previa que a SELIC seria acrescentada (item 3) ao valor principal total (item 2) sem que o executado impugnasse tal questão da interposição do recurso de Agravo de Instrumento n. 0717971-19.2022.8.07.0000. No tocante ao recurso do exequente, nota-se que a decisão impugnada foi clara em reconhecer a vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação em conformidade com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. O que restou indeferido foi o pedido de aplicação da Lei n. 6.618/2020 ao caso dos autos, cujo trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei. Nota-se que o Embargante juntou acórdão - RE 1397180 - de abril/2024 que valida a decisão deste Juízo, vejamos: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA No 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE no 855.178-RG/SE (Tema RG no 792), segundo o qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. 2. Desse modo, a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14- 02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04- 2024) (grifo nosso) Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Expeçam-se requisitórios. Intimem-se.” O agravante-executado pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão agravada, para “a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, determinando-se a incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros;” É o sucinto relato. Decido. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que a r. decisão na qual o MM. Juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e estabeleceu a metodologia a ser utilizada para atualização do débito e aplicação da taxa Selic, foi proferida em 12/4/2022 (id. 121485582, autos originários). Especificamente em relação à taxa Selic, a referida decisão estabeleceu claramente: “[...] NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC inconstitucional, porquanto este índice recompõe a moeda. É certo que quando comparada com outros, inclusive com o IPCA-e, causa a impressão de que atualização injusta, mas não a ponto de ser taxada de inconstitucional. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo. Mas, entretanto, não se tem notícia de qualquer decisão liminar suspendendo a eficácia do mesmo. [...]” Da r. decisão supracitada, o Distrito Federal interpôs o AI 0717971-19.2022.8.07.0000, que foi desprovido pelo acórdão no 1604362, ainda de 2022, e no qual o executado não se insurgiu especificamente quanto à forma que deveria ser aplicada a Selic sobre o débito (id. 149758864). Com o trânsito em julgado, os autos foram enviados à Contadoria Judicial, que elaborou os cálculos em conformidade com os parâmetros já definidos pelo Juízo (id. 161017296), os quais foram impugnados pelo Distrito Federal e motivaram a prolação das r. decisões ora agravadas. Do presente histórico, está evidente que a questão relativa à forma de aplicação da Selic é matéria preclusa, porque já definida há muito no processo e em relação a qual o agravante-executado não se insurgiu tempestivamente, fazendo-o apenas de forma totalmente extemporânea na sua irresignação quanto aos cálculos da Contadoria. Nesse sentido, aliás, foi expressa a conclusão exposta pelo MM. Juiz nos pronunciamentos ora agravados, dos quais destaco apenas os seguintes trechos: “Percebe-se que impugnação do DISTRITO FEDERAL está acobertada pela preclusão. A decisão que rejeitou a impugnação tratou especificamente sobre os juros e correção monetária dos valores devidos, inclusive a fixação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado. A referida decisão foi objeto de AGI n. 0717971-19.2022.8.07.0000, que manteve na íntegra os parâmetros de cálculo fixados. Assim, o órgão de auxílio ao Juízo apenas atualizou o montante devido em observância às decisões pretéritas, preclusas, bem como em atenção ao disposto na Resolução n. 303/2019 do CNJ.” “No presente caso, deve ser destacado que a decisão de ID n. 121485582 fixou a metodologia de cálculo da verba exequenda, fixando a SELIC pelo valor consolidado, vejamos: [...] Assim, a forma de aplicação da SELIC foi determinada ainda em 12/4/2022, e previa que a SELIC seria acrescentada (item 3) ao valor principal total (item 2) sem que o executado impugnasse tal questão da interposição do recurso de Agravo de Instrumento n. 0717971-19.2022.8.07.0000.” O art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se não conhecer do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-executado, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois a r. decisão agravada já está fundamentada na preclusão, além do que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do Distrito Federal, porque inadmissível. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora